Tribunal: TJSP
Processo: 1001091-75.2020.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
PROCESSO - Como (a) a prova pericial grafotécnica é necessária para dirimir a questão relativa à alegada falsidade de assinatura do contrato bancário objeto da ação, arguida tempestivamente, e (b) é admissível a realização de prova pericial grafotécnica sobre cópia de documento, quando ausente o original (CPC, art. 425, VI), sendo que a necessidade ou não da exibição do original do documento

Ementa:
PROCESSO - Como (a) a prova pericial grafotécnica é necessária para dirimir a questão relativa à alegada falsidade de assinatura do contrato bancário objeto da ação, arguida tempestivamente, e (b) é admissível a realização de prova pericial grafotécnica sobre cópia de documento, quando ausente o original (CPC, art. 425, VI), sendo que a necessidade ou não da exibição do original do documento periciando, por compreender questão técnica e não jurídica, deverá ser aferida, pelo vistor judicial, que tem conhecimentos técnicos especializados, com base na qualidade das cópias apresentadas, (c) é de se reconhecer que o julgamento antecipado de lide, com julgamento de procedência, em parte, da ação, sem permitir à parte apelante a produção da prova pericial em questão implicou cerceamento de defesa – Anulação da r. sentença apelada, para que outra seja proferida, após regular dilação probatória, permitindo à parte ré a produção da prova de perícia grafotécnica requerida, admitindo-se a realização de perícia na cópia digitalizada do contrato constante dos autos de origem, com a observação de que somente o perito é quem tem condições de avaliar a confiabilidade da documentação apresentada para a realização de perícia de forma conclusiva.
Recurso provido.